Tribunal: TCU
Processo: 041.839/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2160/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões militares deferidas pela 11.a Região Militar do Comando do Exército em favor de Maria Lúcia Silva Vellozo, Marilucy Silva Lima, Júlio César da Silva Lima, Maria do Socorro Lopes Aguiar Cavalcante, Jemima de Araújo Malafaia, Maria do Socorro Cabral Bezerra de Mello, Claudia Calado de Mello, Sílvia Cristina Francisca Correa da Rocha Ferreira e Raimunda dos Reis Alves da Silva; Considerando que, após a análise final do feito, a Sefip teria assinalado a legalidade dos atos, com o respectivo registro, destacando que não subsistiria a ilegalidade na pensão militar instituída a partir do falecimento de Manoel Inácio de Abreu Lima Filho em favor de Júlio Cesar da Silva Lima, como filho maior de 21 anos portador de incapacidade, ante a percepção do cumulativo auxílio do INSS em amparo social à pessoa portadora de deficiência, nos termos da Lei n.o 8.742, de 1993, já que essa acumulação estaria amparada pelo art. 29 da Lei no 3.765, de 1960; Considerando, por fim, que o MPTCU teria concordado com a referida proposta da unidade técnica, tendo consignado o seu parecer à Peça 13 nos seguintes termos: " (...) Esta representante do Ministério Público de Contas coloca-se de acordo com a proposição formulada pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip - às peças n.os 9 e 10, pela legalidade e registro dos atos de pensão militar expedidos pela 11.a Região Militar do Comando do Exército. 2. Adicionamos proposta no sentido de que seja dado conhecimento à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - sobre a existência de pensão militar paga pela 11.a Região Militar do Comando do Exército em favor de Júlio Cesar da Silva Lima (CPF n.o XXX.540.901-XX), na condição de filho maior de 21 anos portador de incapacidade do militar Manoel Inácio de Abreu Lima Filho (contracheque de peça n.o 12), para que promova a possível revisão do benefício previdenciário percebido pelo pensionista a título de amparo social à pessoa portadora de deficiência, com fundamento na Lei n.o 8.742/93, número de benefício 541.502.737-4 (peça n.o 11), comunicando ao Tribunal as eventuais providências adotadas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 3. É que, pelo art. 2.o, inciso I, alínea "e", da Lei n.o 8.742/1993, garante-se "1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família" (grifo nosso). A partir da inclusão do interessado na condição de pensionista do militar Manoel Inácio de Abreu Lima Filho e dada a renda por ele percebida, deixaria de haver fundamento para a continuidade do auxílio pago pelos cofres do INSS, uma vez que o beneficiário Júlio Cesar da Silva Lima passou a ter meios para prover sua subsistência. 4. Por fim, propomos ainda seja dado conhecimento da situação ora em apreço à Diretoria de Fiscalização Contínua de Benefícios Sociais da Sefip para aprimoramento das críticas aplicadas à base de benefícios sociais ;" Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica, com a adicional sugestão do MPTCU, a estas razões de decidir, sem prejuízo de promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos do art. 9° da Resolução TCU n° 315, de 2020, já que, como beneficiário do RGPS, Júlio Cesar da Silva Lima (CPF XXX.540.901-XX) tenderia a não mais preencher as condições previstas no art. 20 da Lei n.o 8.742, de 1993, para a habilitação ao recebimento de auxílio do INSS em amparo social à pessoa portadora de deficiência, nos termos da Lei n.o 8.742, de 1993, diante da percepção da aludida pensão militar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar a legalidade, com o respectivo registro, para os atos de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 041.839/2021-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Calado de Mello (CPF XXX.063.507-XX); Jemima de Araújo Malafaia (CPF XXX.778.131-XX); Júlio Cesar da Silva Lima (CPF XXX.540.901-XX); Maria Lúcia Silva Vellozo (CPF XXX.153.481-XX); Maria do Socorro Cabral Bezerra de Mello (CPF XXX.004.614-XX); Maria do Socorro Lopes Aguiar Cavalcante (CPF XXX.802.301-XX); Marilucy Silva Lima (CPF XXX.275.901-XX); Raimunda dos Reis Alves da Silva (CPF XXX.146.481-XX) e Sílvia Cristina Francisca Correa da Rocha Ferreira (CPF XXX.912.227-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da presente deliberação, a Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios, no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS adote as medidas cabíveis para avaliar a situação de Júlio Cesar da Silva Lima (CPF XXX.540.901-XX), pois tenderia a não mais preencher as condições previstas no art. 20 da Lei n.o 8.742, de 1993, para a habilitação ao recebimento de auxílio do INSS em amparo social à pessoa portadora de deficiência, nos termos da Lei n.o 8.742, de 1993, diante da percepção da anunciada pensão militar, devendo informar o TCU, ao final do referido prazo, sobre o efetivo resultado das providências adotadas; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica e do MPTCU, à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão, além do envio, ainda, à Diretoria de Fiscalização Contínua de Benefícios Sociais na Sefip, para ciência e aprimoramento das críticas aplicadas à base de benefícios sociais.